Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE À TERRACAP. PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

I. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo. Precedentes das Câmaras Cíveis do TJDFT. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes da pessoa jurídico de direito privado que exerça funções delegadas.
IV. No caso concreto, além da ausência de demonstração da prática de ato ilegal, uma vez que a ordem demolitória de construção em área pública pertencente à Terracap estaria legitimamente alicerçada no poder de polícia, o impetrante não traz provas pré-constituídas do "direito líquido e certo", requisito indispensável para a concessão do writ nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o, “caput”, da Lei 12.016/2009.
V. Rejeitada a preliminar. Denegada a segurança.